Tribunal: TJES
Processo: 5013964-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013964-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO TADEU VETTORAZZI
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Aduz o autor, em síntese, que é proprietário do veículo FIAT/UNO DRIVE de placa QNH8C49, objeto de proteção veicular junto à Ré e que no dia 09/11/2022 teria sido vítima de roubo. Relata o Autor que, realizado o Boletim de Ocorrência, acionou a Ré. Após todos os documentos serem enviados, a associação lhe informou que pagaria o montante de R$26.648,70 a título de ressarcimento integral. O Autor informa que assinou o Termo de Quitação e alega que o efetivo pagamento só se deu no dia 09/08/2023, com nove meses de atraso. Ainda, discorre que o veículo era proveniente de leilão e que era utilizado para trabalho em transporte por aplicativo. Por fim, apesar de ter recebido o valor do seguro, requer a nulidade das cláusulas de desconto de leilão e deduções, e por consequência, a restituição dos valores deduzidos, bem como lucros cessantes.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte requerida, ora recorrida, cumpriu com seu ônus probatório demonstrando fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II) ao demonstrar o contrato, as taxas evidenciadas e a linha do tempo acerca da entrega da documentação. Ademais, a parte ora recorrente não comprova nos autos a abusividade das taxas que busca declarar nulas, não cumprindo, portanto, com seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso I). A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca dos temas debatidos em recurso: “Depreende-se expressamente do contrato de proteção veicular a previsão de descontos de 30% sobre o valor da tabela Fipe em casos de veículos provenientes de leilão e a dedução de 7% em casos de veículos utilizados como Uber (id. 33980274 - item 7.1, 7.2 e 8.3.1 do regulamento) [...] Outrossim, considerando que o prazo para o pagamento da indenização securitária é de 90 dias após a entrega da documentação, e que o autor só teria encaminhado o termo de quitação somente no dia 02/05/2023, tenho que o pagamento ocorrido no dia 09/08/2023 ocorreu dentro do prazo previsto”. De forma que o prazo de análise em caso de seguros é sempre baseado no último documento enviado e não na data da solicitação inicial, não havendo em que se falar em mora ou lucro cessante.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)